Tribunal: TJMT
Processo: 0003328-06.2016.8.11.0030
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003328-06.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA - CNPJ: 09.352.982/0001-55 (APELADO), RAISSA IZABEL DA SILVA CARDOSO - CPF: 025.994.081-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 0003328-06.2016.8.11.0030 – COMARCA DE NOBRES-MT

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO (NOVAÇÃO) EFETUADO COM EX-SÓCIA DA APELADA DOIS ANOS DEPOIS DE SUA SAÍDA DA SOCIEDADE - INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA EMPRESA APELADA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
- VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser mantida a sentença de procedência dos pedidos iniciais, diante da configuração do dano moral suportado pela parte autora/apelada em virtude da má-prestação dos serviços do banco apelante, o qual realizou contrato de financiamento com a ex-sócia da empresa apelada dois anos depois de sua saída da sociedade.

Em razão da alegada inadimplência da ex-sócia, o banco inscreveu o nome da empresa apelada de forma indevida, junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que
acarreta abalo de crédito e constrangimento perante sua clientela.-

Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.

.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida
na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais no 0003328-06.2016.8.11.0030

ajuizada por
AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA
, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC/15, para: a) declarar a ilegibilidade do débito oriundo da novação realizada pela Sra. Sebastiana Luzia Pedroso, em nome da parte autora; e b) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral em favor da requerente, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1%, a partir da presente data (Súmula 362/STJ).

Condenou o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.

Sustenta o banco recorrente que a consumidora não especificou acerca da existência da relação contratual entre as partes, tendo apenas informado o “desconhecimento do débito” que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que as argumentações trazidas na inicial dão conta de que apesar do vínculo negocial, a negativação é indevida porque a consumidora nada deve à empresa apelante.

Salienta que se há irregularidade, esta reside no agir da parte apelada, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tenta induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé (art. 80, inc. II, do CPC/15).

Alega a inexistência de danos morais, uma vez que não há comprovação de que a apelada tenha suportado qualquer situação vexatória em razão da inscrição negativa de seu nome.

Afirma que não há falar em dever do banco de indenizar, pois para o reconhecimento da responsabilidade civil, necessária a presença concomitante dos elementos que são: ato ilícito, nexo de causalidade e dano, o que, no caso, não restou demonstrado. Subsidiariamente,
requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se
o enriquecimento ilícito e violação ao art. 944 do CC.

Por fim, postula pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 158270027).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais no 0003328-06.2016.8.11.0030

em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, aduzindo que a requerente se trata de uma sociedade limitada, criada em 12/02/2008, sob NIRE no 51201049378, sendo que inicialmente o contrato social apresentava como sócias: Sebastiana Luzia Pedroso e Ana Cleide Dias Pedroso.

Alegou que na data de em 23/11/2012 houve a alteração do contrato social no tocante às suas sócias, que deixaram a sociedade e cederam integralmente suas cotas a Zulmar Floriano e Léo da Silva Floriano, conforme alteração contratual, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (ID 158270015 - pág. 32).

Asseverou que no mês de agosto/2016, para sua surpresa, se deparou com uma restrição do crédito da empresa, e buscando saber de onde se originava o débito negativado, veio a descobrir que tal inclusão foi feita pelo banco.

Narrou que ao procurar a agência, foi informado que a cobrança era decorrente de um refinanciamento (novação) efetuado por Sebastiana Luzia Pedroso, em nome próprio, no ano de 2014, e que as parcelas se encontravam em atraso.

Sustentou que informou ao banco requerido que a Sra. Sebastiana não fazia mais parte do quadro societário da empresa desde 2012, bem como solicitou a sua exclusão dos órgãos de proteção ao crédito.

Aduziu que, embora a alteração do contrato social ter se tornado pública em 2012, com o devido registro na Junta Comercial/MT, e a novação de dívida particular da senhora Sebastiana ter ocorrido em 2014, o requerido insistiu em efetuar a cobrança em detrimento da parte autora.

Ressaltou que a real devedora, Sra. Sebastiana Luzia Pedroso, possui bens a serem executados.

Assim, ajuizou a presente demanda alegando a inexistência do débito e a condenação do banco ao pagamento de danos morais em razão da indevida inclusão nos cadastros de inadimplentes da empresa Auto Posto Bom Jardim.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Suelen Barizon Hartmann
julgou procedente o feito, conforme relatado.

Inconformado, recorre o banco requerido.

P
ois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se restou demonstrada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a configuração de danos morais em razão da inclusão do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Com efeito, os artigos 2o e 3o do CDC, assim dispõem:

“Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

“Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestações de serviços”.

Assim, a empresa autora se enquadra no conceito do artigo 2° do CDC, enquanto a atividade do banco apelante enquadra-se no artigo 3°.

Salienta-se que o artigo 373 do CPC/15 estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso, diante da negativa da parte autora, era ônus do banco requerido comprovar a contratação e a inadimplência da apelada, eis que não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de contrato firmado pelas partes.

Ademais, tratando-se de relação de consumo e sendo o consumidor a parte vulnerável na relação (artigo 4o do CDC), pode o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumerista, sendo que na hipótese, presente a verossimilhança das alegações da parte autora, bem como a dificuldade na obtenção da prova.

In casu
, verifica-se que a autora/apelada realizou a novação de um crédito em nome de terceira pessoa que não integrava mais os quadros societários da empresa apelada, e em decorrência do inadimplemento, houve a inclusão do CNPJ da empresa apelada junto aos cadastros de inadimplentes.

Da análise dos autos, nota-se que a alteração contratual que destituiu as sócias ocorreu em 2012, ou seja, dois anos antes da novação do empréstimo feita pela ex-sócia, Sebastiana Luzia Pedroso, em 06/01/2014, como demonstrado pelo documento de ID 158270015 – pg. 32/34.

Desse modo, observa-se que o banco apelante deixou de adotar os procedimentos necessários quando da celebração do contrato, uma vez que não solicitou os documentos para comprovar que Sebastiana Luzia Pedroso ainda era sócia da empresa apelada.

Com efeito, verifica-se dos documentos colacionados que o apelante inscreveu o nome da empresa autora junto aos cadastros de inadimplentes de forma indevida (ID 158270015 - pág. 41), pois não trouxe aos autos qualquer prova a fim de comprovar que a empresa apelada tenha efetuado o contrato que pudesse gerar o débito em discussão.

Portanto, é incontroversa a indevida inscrição do nome da empresa autora nos órgãos de proteção de crédito, em virtude do débito relativo ao suposto contrato de financiamento, consoante se denota do ID 158270015 - pág. 41.

Logo, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido/recorrente, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.

No tocante ao
dano moral
,
é pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer abalo moral, tratando-se de questão que já foi objeto da Súmula 227 do STJ.

Logo, não pairam dúvidas que os prejuízos suportados pela parte apelada deram ensejo à indenização por danos morais como pretendida, pois são inequívocos os enormes abalos na sua imagem perante os seus fornecedores, colocando em cheque a sua reputação.

Desse modo, restou demonstrada a lesão à sua honra objetiva, ou seja, o
abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros
que gera desconfiança no desempenho de suas atividades e ocasiona a insegurança no seu funcionamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – LESÃO À IMAGEM EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado.

II - A inadimplência que autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica é aquela referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário. Em hipóteses como a presente, resta à fornecedora a utilização dos meios ordinários existentes à disposição para a cobrança do valor inadimplido.

III – Configura-se o dano moral à pessoa jurídica pelo abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros, pelo que se mostra devida a pretendida compensação pecuniária.

(N.U 0003131-20.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, de se ressaltar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

Portanto, evidenciada a desídia do apelante, bem como os transtornos causados a parte apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Destarte, revela-se plenamente cabível e oportuna a indenização pleiteada pela apelada, seja para compensar os prejuízos morais suportados, seja para servir de advertência para a apelante quanto a má prestação dos serviços contratados
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação somente para a parte vencida, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023